Tribunal: TJDFT
Processo: 0715523-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.598/2020. COOPERATIVAS DE TRABALHO PARA HOME CARE. DIREITOS DOS TRABALHADORES DA CATEGORIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E DO TRABALHO, LICITAÇÕES E CONTRATOS E PROFISSÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL CONFIGURADA.

1. Há que se reconhecer a inconstitucionalidade formal apontada pelo autor e afastar do ordenamento jurídico a Lei Distrital n. 6.598/2020 que, a despeito de dispor sobre direito de trabalhadores prestadores de serviços de home care, invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil, Empresarial e do Trabalho, bem como licitações e contratos e a regulamentação do exercício de profissões (art. 22, incisos I, XVI e XXVII, CF), em clara violação ao disposto no art. 14 da Lei Orgânica do DF.

2. Julgou-se procedente o pedido. Declarada a inconstitucionalidade formal da norma impugnada.